Tribunal: TJMT
Processo: 1018312-47.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018312-47.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), MARINEIA FRANCISCO DE ARAUJO - CPF: 002.003.351-62 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1018312-47.2021.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

MARINEIA FRANCISCO DE ARAUJO

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/04/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – REGISTRO DE OUTRA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO EM NOME DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O Recorrente tem inscrição anterior, devendo ser mantida a aplicação a Súmula 385 do STJ imposta na sentença.

Recurso conhecido e Improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvo o mérito, na forma do art. 487, inc. I do Código de Processo Civil e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão veiculada na presente ação para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no valor de R$ 79,89 (setenta e nove reais e oitenta e nove centavos).

Retifique-se o valor da causa para R$ 10.079,89 (dez mil e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos), em consonância com o artigo 292, inc. VI c/c § 3o do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A Requerente pugna pela reforma da sentença, para fixar a indenização por danos morais, ante a negativação indevida.

Nas contrarrazões, a recorrida pugna pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3o do CPC, presunção esta não elidida pela Recorrida.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

Versa o presente recurso discordância quanto a aplicação da Súmula 385 do STJ. Vejamos o extrato de restrições juntado na inicial:

Nota-se que a inscrição discutida é datada de 26/08/2020.

Em
consulta ao extrato do SCPC BOA VISTA juntada pela recorrida no
ID n°

119239492
, nota-se a preexistência de uma inscrição. Vejamos:

A inscrição foi incluída em 02/02/2020 e quando da apresentação da contestação ainda estava ativa.

Assim está redigida a Súmula 385 do STJ, senão vejamos:

Súmula no 385: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
".

Portanto, a sentença recorrida não merece reforma.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
manter a sentença de PARCIAL PROCEDÊNCIA.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022